Tribunal: TJES
Processo: 5001328-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO BATISTA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
RODRIGO BATISTA DA SILVA
por suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Pedido de liminar indeferido no evento Pje nº 22166391.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento Pje nº 2414471.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
RODRIGO BATISTA DA SILVA
por suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Requer o impetrante o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no domicílio do paciente e por via de consequência a revogação da prisão preventiva do mesmo.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando,
pertinente destacar trecho da audiência de custódia do paciente:

[...] Conforme consta no APFD, equipe da DENARC, em companhia de policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido em autos que apuram a existência de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas de região, que seria liderado pelo indiciado KLEMER, que já se encontrava detido na Delegacia de Polícia, se dirigiram a residência alvo, onde foi detido o indiciado RODRIGO e o adolescente Diogo, tendo sido apreendidos no local 16 papelotes de cocaína, um pote de ácido bórico, material para embalo e caderneta de contabilidade do comércio de entorpecentes. Ao serem indagados, o indiciado Rodrigo e o adolescente afirmaram que todo o entorpecente pertence a KLEMER e que comercializavam as drogas sob suas ordens, levando os policiais a outro local onde haveria um depósito, local onde foram apreendidas 87 buchas de maconha e 05 pinos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RODRIGO, sendo (02) Medidas Protetivas de Urgência Criminal (decorrente de violência doméstica) ARQUIVADO, (01) Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) (por ameaça) ARQUIVADO, (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (por tráfico de drogas e condutas afins e associação para a produção e tráfico e condutas afins) TRAMITANDO, GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL, registro no INFOPEN, já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 13/02/2019, além de possuir registros da prática de (01) ato infracional em segredo de justiça ARQUIVADO. Por sua vez, não foram encontrados registros criminais do autuado KLEMER, sendo (01) Termo Circunstanciado (por crimes de trânsito) ARQUIVADO, (01) Termo Circunstanciado (por desobediência) TRAMITANDO, (01) Pedido de Busca e Apreensão Criminal (Busca e apreensão de bens) TRAMITANDO, (01) Pedido de Busca e Apreensão Criminal (Busca e apreensão de bens) em segredo de justiça TRAMITANDO, (01) Ação Penal (por tráfico de drogas e condutas afins e associação para produção) TRAMITANDO e registro no INFOPEN, bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 22/12/2018.
[...]

Como acima transcrito

foram apreendidos na residência do paciente 87 (oitenta e sete) buchas de maconha, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pinos de cocaína, 01 (um) aparelho celular, uma caderneta contendo anotações contábeis do tráfico, uma balança de precisão, embalagens diversas, 01 (um) pote contendo ácido bórico.

O impetrante argumenta

que
houve
ilegalidade na obtenção das provas vez que o mandado de busca e apreensão expedido era para a
Rua das Palmas, nº 108, Edifício Cora, apartamentos 101 e 302, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES.

Entretanto, consta nos autos que os policiais militares ao chegar ao local foram informados que o paciente não residia mais ali e que o mesmo poderia ser encontrado na Rua dos Imigrantes, nº 0, apt. 302, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES.

Ressalto
que em se tratando de delito de tráfico ilícito de drogas, enquanto o agente possuir entorpecentes, a pessoa pode ser presa em flagrante delito, pois se trata de crime permanente, podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade de domicílio, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Frente a tal permissão constitucional e em razão do estado de flagrância em que o paciente se encontrava resta excepcionada a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AFIRMATIVA DE ACESSO À RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELO MORADOR. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autorização de acesso à residência pelo agravante, reconhecida nas instâncias ordinárias, afasta a alegação de nulidade processual por ausência de autorização judicial para entrada no domicílio. 2. “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ́guardar ́ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial” (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1798785/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021

Portanto, apesar do “overruling” na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, os fatos trazidos aos autos e as circunstâncias fáticas afastam os argumentos defensivos da impossibilidade de sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido:

No que concerne à alegação acerca da ocorrência de violação de domicílio, cumpre consignar que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de droga consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência do Agravante, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
(AgRg no HC 689.485/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

No caso dos autos, não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão , o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico.

Assim, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida

2 porções de maconha em poder do corréu, 14 porções de maconha e 1 tijolo da mesma droga com o paciente, perfazendo o total de 597,5g de maconha , além de petrechos para o tráfico de drogas e quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias do delito

entrega de drogas mediante aplicativo de delivery de alimentos , circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

É certo que "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça

STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
(HC 648.543/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

[...] O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o paciente e outros agentes (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o paciente o embalava. Na posse do paciente, foram apreendidos R$ 508,00 em notas diversas, além de aparelho celular e com os demais pacientes quase 1kg de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

VI - Dessarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (1kg de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, mormente diante das fundadas razões constatadas antes do ingresso ao domicílio.

VII -
O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer: ante as circunstâncias fáticas anteriores ao flagrante, com resultado produtivo na captação da prática de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, se assim se caracterizasse o imóvel em construção, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

VIII - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IX - No caso, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o agravante e demais agentes (total de 1kg de cocaína), além de petrechos da mercância, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.[...](AgRg no HC 692.766/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Destaco
,
ainda
,
que
em consulta ao sistema INFOPEN o ora paciente responde a outra ação penal
nº
0001692-41.2019.8.08.0011
pelo suposto cometimento dos crimes inscritos nos Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Como visto, há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente e não há como ser declarada a ilegalidade das provas obtidas.

Outrossim, a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, indícios de autoria, bem como em sua reiteração delitiva que não pode ser desprezada.

Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública..7. Agravo desprovido
.(AgRg no RHC 131.557/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS TRÁFICO- DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS – REITERAÇAÕ DELITIVA - ORDEM DENEGADA.
1
Entendo
que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e

autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
.

Ordem denegada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente relator.